Tribunal: TJES
Processo: 0001731-88.2017.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001731-88.2017.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DETRAN-MG e outros (2)
RECORRIDO: LOURDES ZAMBON DAMM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0001731-88.2017.8.08.0017

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES.

RECORRIDO:

LOURDES ZAMBON DAMM
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
MONICA DA SILVA MARTINS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MULTA DE TRÂNSITO. SUPOSTA CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA MULTA. DETRAN/ES E DETRAN/MG. LEGITIMIDADE DO DNIT E DA SETTRAN. DETRAN-ES NÃO RECEBEU O VALOR DA MULTA. AUSÊNCIA D EOBRIGAÇÃO DE RESTITUIR A AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de cancelamento de multa cumulada com repetição de indébito ajuizada por
LOURDES ZAMBON DAMM
em face do DETRAN/MG.

Em síntese, alega a parte autora, em síntese, que a placa de seu veículo foi clonada no Estado de Minas Gerais, e consequentemente, vem recebendo notificações de multas, mesmo que nunca tenha comparecido em MG. Além disso, sustenta que pagou duas multas visto desconhecer sobre o assunto. Diante disso, requer a suspensão da multa, restituição em dobro do valor pago, e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica proposto por LOURDES ZAMBOM DAMM em face do DETRAN-MG e DETRAN-ES, DECLARO a nulidade dos autos de infração objeto da inicial, e, como efeito material desta sentença, determino a imediata retirada das multas e das pontuações lançadas no prontuário da autora. CONDENO ainda as rés a restituir o valor desembolsado pela autora, a título de pagamento da multa, no valor de R$ 357,92, de forma simples, com correção monetária a partir do desembolso (07/10/20 15)e juros de mora a partir da citação. IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida em fls.61/64 (digitalizadas), o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado, argumentando ilegalidade passiva para restituir o valor pago a título de multa.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de reforma da sentença impugnada. Explico.

A sentença entendeu ser o recorrente parte legítima para a restituir o valor desembolsado pela autora, a tÍtulo de pagamento da multa, no valor de R$357,92, de forma simples, com correção monetária a partir do desembolso (07/10/2015) e juros de mora a partir da citação.

Todavia, cabe ao órgão de trânsito autuador a restituição do valor da multa, conforme CTB, vejamos:

Art. 260. As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida neste Código.

Assim, considerando os documentos das fls. 15 e 25 (do processo digitalizado), os órgãos autuadores da multa, respectivamente, são: a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de Uberlândia/MG - SETTRAN e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte- DNIT.

Logo, o SETRAN e o DNIT são os responsáveis pela cobrança da multa, bem como da restituição da mesma.

Diante disso, conheço a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES no que diz respeito ao ressarcimento do valor pago a título de multa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para RETIRAR a condenação do DETRAN/ES de restituir para a recorrida o valor pago a título de multa.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)